Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743701-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SERRANA DOS PRODUTORES RURAIS PIONEIROS DO ANTIGO POLO DE CINEMA DE SOBRADINHO ASPRAPOC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52320565) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada para suspender determinada operação de desocupação de área, com a demolição de estruturas existentes, localizada às margens da DF 335, km 01, possivelmente área pública junto ao Polo de Cinema e Vídeo de Sobradinho/DF. Eis o teor do decisório combatido (ID 173005367 do processo de origem): “Em princípio, o caso concreto não se adequa à hipótese da ADPF 828, que diz respeito a operações de desocupações coletivas em virtude de decisão judicial, e não a operações planejadas pela Administração, no exercício do poder de polícia. Contudo, considerando-se a notória condição de vulnerabilidade social em que se situam os moradores da área mencionada na demanda, o caso atrai a incidência de outra decisão vinculante: a proferida pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes na ADPF 976, que exige uma série de providências para a implementação de uma política de tratamento adequado à população em situação de rua, uma grave mazela social brasileira que só cresce diante da tradicional negligência dos poderes públicos para com a carência de moradias, especialmente para as pessoas hipossuficientes. Vale enfatizar que recentemente foi divulgada pesquisa indicando que Brasília é, proporcionalmente, a cidade com o maior contingente de brasileiros vivendo na rua, situação que deveria estar atraindo mais atenção e cuidado pelo GDF, que é responsável por respeitar e garantir os direitos também das pessoas pobres. Acontece que não é difícil antever que a remoção forçada de uma comunidade de pessoas carentes irá ocasionar o incremento da população de rua no Distrito Federal, a menos que se tenha em vista a oferta de alternativa de abrigamento digno para as pessoas que serão removidas do local em que atualmente estão a residir. Em termos de técnica processual: reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral, pela recordação do direito fundamental de moradia, inclusive para os cidadãos pobres, bem como pela incidência da decisão vinculante na ADPF 976, que impõe meios de se evitar e atenuar o problema das pessoas em situação de rua. O periculum in mora reside na perspectiva de ofensa à dignidade e segurança dos cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica ameaçados de remoção dos seus atuais abrigos, bem como no risco de incremento ao dano social representado pelo aumento do contingente de pessoas em situação de rua. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão das operações de remoção de pessoas e demolição de estruturas e edificações que estão a servir de moradia na região mencionada na inicial, ao menos até que o réu esclareça qual será a alternativa de moradia que haverá de ser oferecida aos cidadãos que serão desalojados de seus atuais abrigos.” Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, que a área ocupada é classificada no PDOT como rural de grande sensibilidade ambiental e que, portanto, impassível de regularização. Defende que a ação visa combater a ocupação desordenada e oriunda de grilagem de terras no âmbito do Distrito Federal. Alega que o caso dos autos não se amolda ao leading case de que trata a ADPF 828, em que ficaram assentadas algumas balizas para as operações de desocupações de invasões etc. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Não há prova do preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, o deferimento da providência veiculada em sede de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise não exauriente das provas, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. De largada, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. A despeito da eventual análise mais aprofundada do requisito atinente à plausibilidade do direito, penso que o outro pressuposto, ou seja, o referente à urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), não se faz presente. Na linha do que estabelece o Código de Processo Civil, devem ambos os requisitos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. O Distrito Federal também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Até porque a ocupação da área, pelo que se infere em análise rasa, não vem de hoje, tendo seu início, pelo pouco que se viu nas provas dos autos de origem, desde 2014, não se mostrando razoável concluir que determinada providência denegada mais de nove anos depois de forma unipessoal a e incidental não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Da leitura dos autos, não se verifica algum fato ou circunstância, denotando que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Com efeito, não há prova da invocada urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador